Tribunal: TJDFT
Processo: 0735075-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. ART. 147, § 1o. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva restou configurado, pois o réu foi intimado da decisão judicial e, mesmo assim, manteve contato com a vítima, ameaçando-a.
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
4. A agravante do CP, art. 61, II, “f” deve ser afastada para evitar bis in idem, ante a causa de aumento prevista no CP, art. 147, § 1o. Precedentes.
5. A exasperação da pena base exige motivação concreta e idônea, conectada aos vetores do CP, art. 59, e não inerente ao tipo. Não há análise negativa da conduta social do réu. Não é possível usar uma condenação para essa finalidade.
6. O valor de R$ 300,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
7. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.